Tribunal: TJES
Processo: 0011125-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011125-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCILA ALVES CAUS MARTINS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a descrição detalhada dos fatos, não houve individualização da ordem exarada por autoridade militar, que se pretendia descumprir. 2. Não foram identificados elementos suficientes para demonstrar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011125-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCILA ALVES CAUS MARTINS, VINICIUS SENA MARTINS, PAULA GABURRO LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“(...) 16 de fevereiro de 2017, por volta das 17h, durante uma passeata ocorrida no Município de Vitória/ES, em apoio ao movimento paredista da PMES que gerou a grave crise de segurança pública no Estado do Espírito Santo, os três denunciados incitaram à desobediência, à indisciplina e à prática de crime militar. Emerge dos autos que no dia 16 de fevereiro de 2017, por volta das 17h, os três denunciados participaram de uma passeata em apoio ao movimento paredista da PMES que gerou a grave crise de segurança pública no Estado do Espírito Santo, a qual saiu do bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, em direção ao Quartel do Comando Geral da PMES. Registra-se que a passeata foi convocada através de um vídeo que circulou nas redes sociais à época (fls. 14/15), no qual o CAP PM Lucinio Castelo de Assumção convocava para participar de uma manifestação em apoio ao movimento paredista da PMES, cuja palavra de ordem seria: "Sustenta!", em nítida menção ao apoio a manutenção do movimento que causou a grave crise de segurança pública capixaba (fl. 14). Consta das mídias anexas aos autos às fls. 15 e 16 que os três denunciados foram identificados em meio aos manifestantes, durante a referida passeata, trajando roupas claras, conforme orientado pelo CAP PM Lucinio Castelo de Assumção àqueles que participariam da passeata, sendo certo que os três denunciados participavam da manifestação em apoio ao movimento paredista, incitando a prática de indisciplina, desobediência e crime militar, sobretudo ao bradarem "sustenta!", incitando, assim, a manutenção do movimento ilegal. Assim sendo, a participação ativa dos três denunciados na manifestação em apoio ao movimento paredista da PMES revela que incitaram a prática indisciplina, desobediência e crime militar, já que manifestaram apoio a manutenção movimento”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, foram os mesmos absolvidos da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O
Parquet
em suas razões, pugna pela condenação dos apelados, sob o argumento de que a autoria e materialidade são incontestes.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de um vídeo divulgado nas redes sociais, de uma passeata realizada em apoio ao movimento de greve realizado pelos policiais militares, onde se logrou êxito em visualizar a participação dos aqui denunciados.

Segundo consta, a passeata teve início no bairro da Praia do Canto e se encerrou em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, ambos nesta Capital.

Após atenta análise dos autos, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação, ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Constatei, a presença dos denunciados na referida passeata, mas sem qualquer postagem pública, ou prolação de palavras capazes de exaltar os ânimos, ou instigar os demais militares que ali se encontravam.

Inclusive, é necessário esclarecer que, para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base nas provas produzidas nos autos, em especial o vídeo da passeata, e que foi o fundamento para apresentação da inicial acusatória, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a suposta ordem descumprida.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação dos apelados na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.